Tribunal: STF
Processo: ARE 1308873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 36) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso interposto pelos ora Embargados, nos seguintes termos (eDOC 35):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE PERSEGUE A ANULAÇÃO DE ATO QUE SUSPENDEU UMA DE SUAS APOSENTADORIAS POR DECLARAR ILEGITIMA A ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS. AUTORA QUE, COMPROVADAMENTE, JÁ HAVIA ATENDIDO AOS REQUISITOS PARA A SEGUNDA APOSENTADORIA QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98, SENDO POSSÍVEL A ACUMULAÇÃO NA FORMA DO SEU ARTIGO 3º, E CONFORME INTERPRETAÇÃO DO STF EM SITUAÇÃO SEMELHANTE (MS 32833 AgR/DF). NÃO FOSSE O SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO PRETENDIDA, VERIFICA-SE CLARAMENTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO EM REVER SEUS ATOS. APOSENTADORIA DEVIDAMENTE APROVADA E REGISTRADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO EM 16.02.2005. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU OS PROVENTOS DA AUTORA INICIADO EM 2016, MAIS DE DEZ ANOS PASSADOS DO REGISTRO. PRECEDENTES. IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, EM ESPECIAL PELO FATO DA AUTORA CONTAR COM MAIS DE 80 ANOS. CONCESSÃO DA ORDEM. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos pela impetrante, ora recorrida, foram acolhidos, e os opostos pela impetrada, ora recorrente, foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, XVI, e § 10, da Constituição da República, bem como à súmula 473 do STF. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que “Com o advento da EC nº 20/98, a percepção simultânea de dois proventos de aposentadoria derivados de cargos não cumuláveis restou por vedada. O art. 3º, caput de tal Emenda, no qual a impetrante se sustenta, excepciona a regra supra se o servidor, ao tempo da promulgação desta, já cumpriu os requisitos constitucionais para a aposentação.” (eDOC 11, p. 9)



    Sustenta-se, que “não há que se ventilar qualquer decadência do direito da Administração Pública, primeiro por ter o ato da Administração efetivado um mandamento Constitucional, segundo por ser a aposentadoria uma prestação de trato sucessivo, que se renova mensalmente.” (eDOC 11, p. 14)



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com os pronunciamentos da Corte Constitucional no sentido de ser possível a acumulação de proventos desde que já preenchidos os requisitos para a segunda aposentadoria quando da publicação da EC 20/98.” (eDOC 14) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 3-13):



    “O apelo é tempestivo e adequado. Impõe-se o conhecimento. A princípio é válido observar que o julgado atacado entra no mérito da segunda aposentadoria, o que não está em discussão nesta ação, não havendo, por parte do Município qualquer questionamento à sua legalidade. A controvérsia dos autos limita-se à possibilidade ou não da acumulação de duas aposentadorias, na forma autorizada antes da EC 20/98. Cabe, ainda, destacar questão inconteste na jurisprudência pátria e frequentemente reafirmada nos julgados da Corte Superior no sentido de que aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão, adquirindo o servidor o direito a seguir as regras em vigência naquele exato momento. Tem-se claro, portanto, que, preenchidos os requisitos, o direito adquirido se faz presente, sendo irrelevantes as mudanças legais posteriores por ser vedada a retroatividade da lei civil (Princípio da Irretroatividade). Conforme se extrai da análise de toda a instrução processual, resta claramente comprovado que a Srª Ivaneth já atendia todos os requisitos necessários à segunda aposentadoria antes da publicação da EC 20/98, atraindo o disposto em seu artigo 3º: 



    Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.



    No processo administrativo de concessão da referida aposentadoria, todas as questões agora levantadas pela parte impetrada foram minuciosamente apreciadas, com pareceres favoráveis tanto da Controladoria Geral do Município quanto do Tribunal de Contas do Município, valendo ressaltar que este, em momento nenhum, exarou parecer em sentido contrário. A tese de impugnação apresentada na peça de fls. 116/125 esta fundada no artigo 11 da mesma EC 20/98, interpretado pela parte impetrada como uma exceção ao citado artigo 3º: 



    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. 



    Ocorre que há um enorme equívoco na interpretação do impugnante. Caso houvesse intenção do legislador em criar exceções ao artigo 3º, em tese estas viriam em forma de parágrafos, ou até mesmo dispostas nos artigos seguintes. Não haveria óbice, todavia, que viesse em artigos mais a frente, depois de tratadas questões de outra ordem, mas, neste caso, seria imprescindível que fizesse menção ao dispositivo excetuado, o que não é identificado neste caso. 



    No entendimento deste Relator não há dúvidas de que os artigos citados tratam de situações diversas, não havendo contradição ou intercessão entre eles. O que o artigo 11 assegura é que inativos que ingressaram no serviço público antes da EC 20/98 poderão receber a aposentadoria e os proventos da atividade, não lhes sendo garantido, entretanto, o direito à acumulação das aposentadorias quando preenchidos os requisitos do segundo vínculo público já na vigência da nova lei. Este artigo nada mais faz do que reforçar o que já foi dito no início deste voto: “aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão”. 



    Não há que se falar em exceção ao artigo 3º, o direito da impetrante é líquido e certo. Mais uma vez é de suma importância registrar que a apelante havia preenchido os requisitos para a segunda aposentadoria antes da edição da EC 20/98, data em que já contava com 31 (trinta e um) anos e 186 (cento e oitenta e seis) dias de exercício, conforme documentos oficiais acostados aos autos. No processo administrativo que concedeu a segunda aposentadoria à impetrante foi feito um questionamento pela Controladoria Geral do Município (CGM) à Coordenação Geral de Administração Pessoal sobre a questão em debate. 



    (...).”



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que, mesmo antes da edição da EC 20/98, a acumulação de proventos com vencimentos apenas era admitida quando se tratasse de cargos acumuláveis, o que não se verifica no caso em comento. Também é pacífico, nesta Suprema Corte, que a acumulação de aposentadorias também não se admite quando decorrente de cargos não acumuláveis. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 1. Servidora aposentada que reingressou no serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber dois proventos. 2. Conforme assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. 3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos termos do art. 11. 4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (RE 463.028, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 10.3.2006) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 584388, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 26-09-2011 PUBLIC 27-09-2011 EMENT VOL-02595-02 PP-00171 RTJ VOL-00223-01 PP-00577)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Pretendido recebimento cumulativo de dois proventos de aposentadoria. Cargos inacumuláveis na atividade, nos termos da Constituição Federal de 1988. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de ser proibida a acumulação de aposentadoria e vencimento decorrentes de cargos não acumuláveis, bem como a acumulação de aposentadorias em uma tal situação. 2. Agravo regimental não provido. (RE 249355 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 05-12-2013 PUBLIC 06-12-2013)



    SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – NOVA INVESTIDURA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 contém regramento explícito quanto à impossibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadorias regidas pelo artigo 40 da Constituição Federal. (ARE 708176 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04-10-2013)



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Dupla acumulação de proventos. Impossibilidade. 3. Vedação pelas Constituições Federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 904128 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – NOVA APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA – DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1010511 ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1130871 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança, nos termos do art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, omissão da decisão embargada que julgou procedente o pedido da embargada, tendo em vista a ausência de manifestação sobre os seguintes pontos, os quais foram suscitados nas contrarrazões ao apelo extremo (eDOC 36, p. 2-3):



    (i) A violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima - A DECADÊNCIA, e o entendimento firmado em regime de repercussão geral decidido pelo STF no julgamento do TEMA 445, referente a Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. Transcurso de mais de 5 anos entre a data do pagamento do primeiro provento de aposentadoria e a data do cancelamento da aposentadoria que só ocorreu após 12 anos;



    (ii) a violação ao artigo 71, inciso III da CRFB3, nos exatos termos da súmula 6 do STF – que é taxativo ao dispor que “a revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário”. O TCM/RJ decidiu por unanimidade pela legalidade do ato para fins de registro da aposentadoria, fixando em seguida os proventos da impetrante. A decisão foi proferida nos autos do processo administrativo nº 13/000.088/03 (fls. 23 a 32);



    (iii) Além da extemporaneidade, pelo transcurso do prazo decadencial de 5 anos, e da violação ao artigo 71, inciso III da CRFB nos exatos termos da SÚMULA 6 do STF, o ato de aposentadoria não poderia ter sido anulado por estar em total sintonia com a jurisprudencial do STF e do próprio TCU, que reconhecem a “LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS PARA APOSENTADORIAS CUJOS REQUISITOS FORAM PREENCHIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 20/98”. (Exmo. Ministro Gilmar Mendes, Mandado de Segurança nº 25.151/DF); 



    (iv) Segundo o STF, “O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica”;



    (v) a preliminar de inadmissibilidade do recurso diante da violação ao art. 1.042 do CPC, contrariando não só o entendimento firmado pelo STF, como também do próprio d. relator8, que dispõe expressamente sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, esposados nos itens acima. 



    (vi) À época em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 20 de 1998, a Impetrante já contava com 31 anos e 186 dias de exercício, como reconheceu a própria Gerência de Recursos Humanos do Município, ao asseverar a regularidade do pedido, no curso do processo administrativo que autorizava a cumulação dos proventos (fls. 36/37)



    Aponta-se precedentes desta Corte que são favoráveis à tese da Recorrente: MS 25.251, MS 27.572-AgR e RE 635.011-segundo-AgR. 



    Aduz-se que não foi examinada na decisão embargada a preliminar de inadmissibilidade do agravo interposto pela parte Embargada fundada na Súmula 286 do STF.



    Aduz-se que no agravo a parte Recorrida “não desenvolveu argumentos para demonstrar de que modo o v. acórdão teria afrontado a Constituição Federal, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (eDOC 36, p. 17). 



    Além disso, afirma-se que não há que se falar em aplicação do art. 11 da EC 20/98, inaplicável ao caso, uma vez que a Embargante já preenchia os requisitos para se aposentar antes da referida Emenda Constitucional. 



    Ao final, postula-se o provimento dos presentes embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, “tendo em vista que o direito da recorrida está em total conformidade com a jurisprudência pacífica do STF e do próprio TCU, bem como o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20” (eDOC 36, p. 18). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 41). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Assiste razão, em parte, à Embargante.



    Registro, inicialmente, que de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, verifica-se que algumas das matérias suscitadas nas contrarrazões ao recurso extraordinário não foram enfrentadas. 



    Desse modo, acolho em parte, os presentes embargos e passo à análise das preliminares e da discussão envolvendo a decadência. 



    De início, verifico que não é aplicável, ao caso, o Tema 445 da Repercussão Geral, tendo em vista que o acórdão recorrido, sobre a questão da decadência, assentou (eDOC 5, p. 8):



    “(...) verifica-se claramente a decadência do direito da administração em rever seus atos. 



    A aposentadoria da impetrante foi devidamente aprovada e registrada no Tribunal de Contas do Município em 16.02.2005. Mesmo se tratando de ato complexo, este se aperfeiçoa com o registro no tribunal de contas correspondente. 



    O processo administrativo que suspendeu os proventos da Srª Ivaneth foi iniciado em 2016, mais de dez anos passados do registro, sendo imperiosa a observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, em especial pelo fato de a autora ser uma idosa com mais de 80 anos, que conta com a valor da soma de suas aposentadorias para seu sustento há mais de quinze anos, ambas fundadas em processos aprovados pelo Tribunal de Contas (estadual e municipal). 



    Não é razoável que a administração pública possa, a qualquer tempo, rever seus atos, em total afronta ao prazo decadencial estabelecido no artigo 53 da Lei Estadual 5.427/09. Ao contrário, esta conduta configura “exercício abusivo da autotutela administrativa” nas palavras do Ministro Hamilton Carvalhido no REsp 1215897 / RJ) mais adiante mencionado. 



          (....)



    A alegação da parte apelada de não ocorrência da decadência por se tratar de “situação jurídico funcional de trato sucessivo, e assim, condição funcional que se renova dia a dia” cai por terra com a simples leitura do § 1º do citado artigo. Em que pese ser complexo e possuir efeitos contínuos, o ato de aposentadoria é único, devendo ser considerado assim que aperfeiçoado, nos termos da lei estadual: na data do primeiro pagamento”. 



    Neste contexto, não incide, na hipótese, o Tema 445, considerando que o paradigma da repercussão geral refere-se ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 3. No caso, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro a que alude a tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.324-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.12.2020). 



    No que tange à Súmula 6, constato a ausência de prequestionamento, pois o Tribunal de origem não decidiu a causa com fundamento no art. 71, III, da CF, referente à competência dos Tribunais de Contas, mas com apoio nos “princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, em especial pelo fato de a autora ser uma idosa com mais de 80 anos, que conta com a valor da soma de suas aposentadorias para seu sustento há mais de quinze anos, ambas fundadas em processos aprovados pelo Tribunal de Contas (estadual e municipal)” (eDOC 5, p. 9). 



    Além disso, concluiu a Corte de origem, com base em lei local, que “não é razoável que a administração pública possa, a qualquer tempo, rever seus atos, em total afronta ao prazo decadencial estabelecido no artigo 53 da Lei Estadual 5.427/2009” (eDOC 5, p. 9). 



    Na hipótese, portanto, afasto a incidência da Súmula 6, por ausência de prequestionamento explícito do tema.



    Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial em se tratando de situação flagrantemente inconstitucional. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



     



    “Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal” (MS 28.279, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 29.04.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.11.2020). 



    Com efeito, quanto às demais preliminares, ressalto que foram preenchidos todos os pressupostos recursais, daí o provimento do recurso da parte contrária, não incidindo o óbice da Súmula 284 do STF, pois no agravo rebateu-se o fundamento da decisão recorrida (eDOC 16, p. 3-4), expondo-se com clareza os motivos pelos quais não incide a jurisprudência mencionada em referida decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Além disso, enfatizo que esta Corte não está vinculado ao juízo de admissibilidade emitido na origem.



    Assim, o fato de ter sido aplicada a Súmula 286 do STF na instância a quo não impede que este Tribunal adote a jurisprudência que melhor se ajuste a cada caso concreto. Nesse sentido:



    “(...) O Supremo Tribunal Federal não está vinculado aos pronunciamentos da instância "a quo", pertinentes ao juízo de admissibilidade dos recursos. A circunstância de o Tribunal local deixar de reconhecer a extemporaneidade dos embargos de declaração não subtrai a Suprema Corte o poder de reexaminar esse pressuposto recursal, que constitui elemento necessário a verificação da tempestividade do próprio apelo extremo” (RE 160.322-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 18.06.1993). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE A QUO. VINCULAÇÃO DO STF. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. INAPLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal não está vinculado ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário proferido pelo Tribunal a quo, podendo reexaminar a existência dos requisitos recursais. 2. A decisão do Plenário desta Corte que estendeu aos servidores públicos civis o reajuste concedido aos militares não autoriza a revisão geral de vencimentos. Agravo regimental não provido” (AI 235.686-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 27.08.1999).



     



    Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Vejam-se, a respeito: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER, UM A UM, AOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELAS PARTES, NEM A ATER-SE AOS FUNDAMENTOS INDICADOS, QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. NO CASO, AO CONTRÁRIO DO QUANTO ALEGADO NA INICIAL, A MINISTRA RELATORA FEZ MENÇÃO EXPRESSA À SITUAÇÃO CONCRETA NO VOTO QUE PROFERIU. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 21.08.2014). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6º DO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes (...)” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006). 



    “(...) É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos”. (ARE 830.821-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.08.2017). 



    “(...) Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes (....)” (ARE 1.185.632-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.03.2021).



    No que tange ao mérito, extraio os seguintes trechos da sentença, a qual foi reformada pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 3): 



    “Em 22 de setembro de 2003, a impetrante aposentou-se no Município do Rio de Janeiro, alegando que, apesar da data da sua aposentadoria, já teria cumprido os requisitos para aposentadoria integral com fundamento o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, haja vista que, na data da publicação da referida emenda, já contava com 31 anos e 186 dias de exercício. 



    No entanto, basta uma análi